Tribunal: TJSP
Processo: 0007126-68.2012.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Novo Julgamento. Art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ação de repetição de indébito. Serviço de terceiros, gravame, outros serviços e taxa de vistoria. Admissibilidade no presente caso. Valores pagos a título seguro. Determinada a devolução simples, no caso concreto. Recurso provido em parte.